Tribunal: TJDFT
Processo: 0726904-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726904-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALA BATISTA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em desfavor da decisão de ID 235460082 de origem, proferida nos autos da execução fiscal no 0734676-15.2020.8.07.0016 pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 7 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator